Tribunal: STF
Processo: RE 1436364
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria proporcional. Momento de incidência do coeficiente de proporcionalidade no cálculo do benefício. Questão diversa àquela decidida no julgamento do tema 76 da sistemática da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Natureza da verba. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender não se aplicar ao caso o que decidido no tema 76 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a discussão dos autos diz respeito ao momento de incidência do coeficiente de proporcionalidade no cálculo de aposentadoria proporcional, matéria não tratada no recurso paradigmático apontado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o entendimento firmado pelo acórdão recorrido viola o que decidido no tema 76 da repercussão geral; (ii) se o teto constitucional incide depois do cálculo do coeficiente de proporcionalidade, para o estabelecimento do benefício de aposentadoria proporcional; (iii) se o acórdão recorrido parte de pressuposto incorreto, em razão da natureza do benefício pleiteado ser integral e não proporcional.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o benefício de aposentadoria em questão tem natureza proporcional e não integral. Assim, para dissentir da decisão impugnada seria necessário o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte.



    4. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, consignou que o teto constitucional incide anteriormente ao cálculo do coeficiente de proporcionalidade para o estabelecimento do benefício de aposentadoria proporcional. Assim, divergir dessas conclusões demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    5. Quando do julgamento do tema 76 da repercussão geral, esta Corte não tratou do momento de incidência do coeficiente de proporcionalidade nos casos de aposentadoria proporcional, mas sim da aplicação do fator previdenciário no cálculo do benefício de aposentadoria. Assim, não há violação ao que decidido por esta Corte no referido paradigma.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.